Tribunal: STF
Processo: AI 684772
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1. 	Ausentes do traslado as certidões de publicação do acórdão 
   recorrido, da decisão agravada, bem como as contra-razões ao 
   recurso extraordinário, peças obrigatórias à formação do 
   instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do CPC e a 
   Súmula STF nº 288.
2. 	Segundo reiterada orientação desta Corte,
   é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do 
   traslado.
3. 	Agravo regimental improvido.